Tribunal: STF
Processo: RE 1576043
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. POLÍCIA MILITAR. CONDUTA IRREGULAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEPREDAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE DESCULPAS. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, mas negou o pedido de desculpas públicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se é caso de acolher o pleito pelo pedido de desculpas públicas, a ser realizado pelos agentes responsáveis pela violação sofrida. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A inviolabilidade do domicílio é direito fundamental previsto na Constituição Federal (art. 5°, XI) e na Convenção dos Direitos Humanos (art. XI), da qual o Brasil é signatário. 4. As pessoas jurídicas de direito público e privadas que prestam serviço público respondem por danos causados por seus agentes (art. 37, § 6º da CF). 5. Além da indenização, o pedido de desculpas é medida de satisfação com função reparatória igualmente relevante. 6. A retratação pública busca restaurar a honra dos requerentes e cumprir função pedagógica e preventiva ao Estado e seus agentes. 7. A ausência de previsão legal não impede a determinação da medida, diante da gravidade da violação. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF: art. 5°, incisos XI e XXXV e art. 37, § 6º; art. 11 da CADH (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992). Jurisprudência relevante citada: Corte IDH: Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, Sentença de 4 de julho de 2006; Caso Eschere outros vs. Brasil, Sentença de 06 de julho de 2009; Caso Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, Sentença de 24 de novembro de 201; Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, Sentença de 16 de fevereiro de 2017 Caso Barbosa de Souza e outros vs. Brasil, Sentença de 7 de setembro de 2021” (eDOC 14 – ID: 25c765f5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se ser indevida a condenação na obrigação de pedir desculpas imposta ao Estado de São Paulo.



    Alega-se que não subsiste previsão legal para a obrigação imposta e que o dano provocado ao patrimônio do particular deve ser reparado mediante indenização, e não por pedidos de desculpas pelo ente público.



    Argumenta-se que a condenação judicial do Estado brasileiro a fazer pedido de desculpas tem sido determinada principalmente em decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), e não diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ou outros tribunais nacionais (eDOC 19 – ID: d095914d, p. 11).



    Aduz-se que [e]ssa obrigação surge em casos de graves violações de direitos humanos, quando o Brasil é responsabilizado internacionalmente e, como parte das reparações, deve realizar atos públicos de reconhecimento de culpa e pedido formal de desculpas às vítimas ou seus familiares (eDOC 19 – ID: d095914d, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, de minha relatoria, paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Eis a ementa deste precedente:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2016) 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que agentes policiais adentraram na residência dos recorridos à noite e sem mandado judicial, motivo pelo qual impõe-se ao Estado o dever de reparar os danos materiais e morais provocados aos particulares. Ato contínuo, registrou que a condenação na obrigação de pedir desculpar tem por objetivo restaurar a honra e a dignidade dos recorridos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso, a força policial do Estado de São Paulo violou diretamente este direito, de forma que têm responsabilidade objetiva na reparação dos danos causados (...)



    Nesse contexto, além da compensação pecuniária pelos danos morais, já garantida pela sentença de primeiro grau, o pedido de desculpas configura medida de satisfação e caráter reparatório igualmente relevante. 



    O pedido de desculpas públicas contribui para a restauração do direito humano violado, até mais compensatório do que os danos morais arbitrados.



    (...)



    No âmbito do SIDH, cabe ao Poder Judiciário brasileiro a efetiva aplicação do direito internacional nas causas que envolvam atos lesivos à direitos individuais, sobretudo de indivíduos ou grupos em situação de vulnerabilidade (...)



    Em se tratando especificamente dos tratados internacionais, o objetivo do controle de convencionalidade exercido pelos magistrados é de suprir as omissões e coibir atos discricionários ou abusivos de qualquer autoridade pública que ameaçam a concretização de direitos individuais inscritos nesses tratado (CADH, Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica <>).Apesar da aparente ''inexistência de previsão legal'' que obrigue a FESP à adoção do pedido de desculpas, nada obsta que, diante da gravidade da violação perpetrada, ela seja determinada e cumprida pelos agentes envolvidos no lamentável episódio. 



    Somente assim, o objetivo de restaurar a honra e a dignidade dos recorrente, atingidos em sua esfera pessoal e, simultaneamente, cumprir função pedagógica e preventiva dirigida ao Estado e aos seus agentes policiais para que fatos desta natureza não se repitam.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar o pedido de desculpas públicas, a ser proferido pelo comandante responsável pelo arquivamento da sindicância, acompanhado dos demais agentes responsáveis pela conduta irregular” (eDOC 14 – ID: 25c765f5)  



    Nota-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere ao dever de indenizar no caso narrado nos autos. A controvérsia dos autos remonta unicamente, portanto, à viabilidade de condenar o Estado na obrigação de pedir desculpas ao particular. 



    No ponto, vale salientar que o art. 37, § 6º, do texto constitucional, impões que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem especificar a natureza do dano a que se refere o dispositivo, se material ou moral. Sendo assim, deve-se compreender inserido no escopo de proteção da norma constitucional não apenas eventuais danos materiais, mas também os danos morais provocados por condutas de agentes públicos.



    Ato contínuo, há que se ressaltar que a reparação do dano moral, dada a natureza intangível e economicamente de difícil mensuração que o envolve, se direciona a compensar as ofensas que tenham sido provocadas a um determinado direito de personalidade do particular, e não propriamente a recompor eventual perda patrimonial. Dessa forma, a obrigação que será imposta como resposta a um dano moral deve ser adequada para, efetivamente, compensar o abalo no direito da personalidade. 



    Nesse sentido, registro que a Constituição Federal, em seu art. 5, V, ao tratar de violações à honra e ao direito de imagem decorrentes do exercício da liberdade de expressão, dispõe que é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.



    Efetivamente, a adequação da medida imposta a título de reparação pelo dano moral está inserida em um juízo de proporcionalidade, na medida em que a condenação deve ser suficiente não só para compensá-lo, como também para desestimular a sua reiteração. Nesse sentido, cito alguns precedentes desta Corte constitucional que reconhecem medidas diversas à pecuniária para reparar o dano moral provocado por ofensa à imagem:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DIREITO À INTIMIDADE, À VIDA PRIVADA, À HONRA E À IMAGEM DAS PESSOAS, ASSEGURADO O DIREITO À INDENIZAÇÃO. EXERCÍCIO ABUSIVO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Cuida-se na hipótese de pedido de indenização por danos morais e de retratação pública, tendo em vista a publicação, em rede social, de postagem com ofensas graves e incitação à violência contra magistrada, por ter determinado providência de caráter sanitário durante a pandemia de COVID-19.2. Os direitos fundamentais não são absolutos e, portanto, não há um direito que prevaleça sobre outro, embora possam ter diferentes valores axiológicos. Por serem os direitos fundamentais princípios normativos, eles frequentemente colidem entre si, especialmente quando aplicados a situações específicas. 3. Esta CORTE tem privilegiado a liberdade de expressão e manifestação do pensamento, entendendo que eventuais abusos devem ser reprimidos a posteriori, mediante a reparação de danos morais ou materiais ou direito de resposta. 4. Não constitui restrição à liberdade de expressão a intervenção do Poder Judiciário, quando o agente exerce seu direito de manifestação do pensamento excedendo os limites impostos pelo próprio ordenamento constitucional. 5. A Constituição garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização (art. 5º, X). 6. A liberdade de expressão não alcança a prática de discursos dolosos, com intuito manifesto de difamar ou injuriar a pessoa em sua esfera privada, razão pela qual o acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo ser reformado. 7. Agravo Interno a que se dá provimento” (ARE 1529369 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.09.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. 4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido. (Rcl 28747 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.11.2018 – grifo nosso) 



    O que se extrai de todo o exposto é que não subsiste taxatividade quanto às medidas que serão adotadas para reparar o dano, desde que sejam suficiente para compensá-lo e não ofendam outras garantias constitucionalmente asseguradas.



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a controvérsia quanto à viabilidade de se aplicar a pedido de desculpas como compensação pelo dano moral descrito nos autos demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a adequação da medida para compensar as ações policiais ilícitas, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 743.771 RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe interposição de recurso extraordinário. 2. O tema relativo à razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado em sede de indenização por danos morais não tem repercussão geral (ARE 743.771 RG, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 665); e, para além disso, encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo a revisão da correta aferição da indenização àquele título fixada. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1390055 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022 – grifo nosso)  



    “Direito do Consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Indenização por dano moral. Proporcionalidade. Tema nº 655-RG/STF. Ausência de repercussão geral. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de matéria constitucional da controvérsia relativa à modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais (ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 655). 5. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF) IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1503827 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.10.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente